Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722241-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: NE5 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, EDENJONES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de averiguar potenciais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários, viabilizando a penhora posterior sobre tais rendas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0703521-84.2021.8.07.0007), foi proferida sentença extinguindo o feito em razão da prescrição, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator